Tribunal: TJSP
Processo: 2260743-26.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que aplicou pena por litigância de má-fé ao executado, fixada em 10% sobre o valor de débito remanescente. Inconformismo. Cabimento. Conduta que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. Ausência de dolo ou conduta de má-fé por parte da agravante. Boa-fé que se presume - Inteligência do artigo 80 do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que aplicou pena por litigância de má-fé ao executado, fixada em 10% sobre o valor de débito remanescente. Inconformismo. Cabimento. Conduta que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. Ausência de dolo ou conduta de má-fé por parte da agravante. Boa-fé que se presume - Inteligência do artigo 80 do CPC. Litigância de má-fé não caracterizada. Multa afastada – Precedentes. Decisão reformada.

Agravo provido.